Tribunal: TJBA
Processo: 8040480-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040480-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE 04 ANOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EM DATA RECENTE. PRESENÇA DA CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA QUE PERMANECEM HÍGIDOS. PACIENTE QUE RESPONDE POR OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

Habeas Corpus impetrado por Diogo Denes do Nascimento Alves em favor de Jackson Martins Pereira, contra ato do Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA que manteve a prisão preventiva do paciente. O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 28/07/2021 pela suposta prática do crime de homicídio tentado contra a vítima Jovacir Batista Lima (fato ocorrido em 05/06/2020), sendo o mandado cumprido apenas em 18/06/2025. A defesa alega excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, ausência de oferecimento de denúncia e superação dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A controvérsia consiste em verificar se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente em razão de: (i) excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e ausência de oferecimento de denúncia; (ii) alegada superação dos fundamentos que justificaram a decretação da medida cautelar; e (iii) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O período em que o investigado permaneceu foragido (2021 a 2025) não pode ser computado para fins de aferição de eventual excesso de prazo, pois decorreu de sua própria conduta evasiva. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o prazo para a prisão preventiva não corre quando o réu se encontra foragido.

4.

A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela permanência dos motivos ensejadores da segregação e não pelo lapso temporal desde o episódio delitivo. A evasão do distrito da culpa por período superior a 04 anos, associada à natureza do crime e a evasão constituem fundamentos atuais, concretos e suficientes.

5.

Permanecem hígidos os fundamentos que autorizaram a decretação da prisão preventiva: garantia da ordem pública (crime praticado com extrema violência); assegurar a aplicação da lei penal (evidenciada pela fuga prolongada); gravidade concreta (tentativa de homicídio com risco iminente de morte da vítima); e antecedentes criminais (processo criminal em curso versando sobre homicídio qualificado).

6.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do crime e da conduta de evasão do distrito da culpa por mais de 04 anos, que obsta a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Ordem denegada.

Tese:
"1. O período em que o investigado permanece foragido não é computado para fins de aferição de excesso de prazo na prisão preventiva, pois decorre de sua própria conduta evasiva. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva é verificada pela permanência dos motivos ensejadores da segregação, sendo a fuga prolongada do distrito da culpa fundamento suficiente para sua manutenção. 3. A gravidade concreta do delito de homicídio tentado, somada à conduta evasiva prolongada, justifica a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão."

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, AgRg no HC n. 911.399/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 849.543/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023.

ACORDÃO

Visto
s, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8040480-92.2025.8.05.0000
,
Impetrado pelo Bel. DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES e, Paciente, ORLANDO DE NOVAIS OLIVEIRA, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM
. E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.